Tribunal: TJES
Processo: 0003318-82.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003318-82.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES SA

APELADO: NORTE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. PRAZO DETERMINADO. NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RENOVAÇÃO. INVESTIMENTOS E PADRÕES DE GESTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. contra sentença que, em ação de indenização ajuizada por Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a suposto aviso prévio de 180 dias, perda do fundo de comércio, diferença de valores de vasilhames, custos de implementação de sala de vendas PGD e despesas com rescisões trabalhistas, decorrentes da não renovação de contrato de revenda com exclusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a não renovação de contrato de distribuição com prazo determinado configura ato ilícito ou abuso de direito; (ii) estabelecer se houve violação à boa-fé objetiva pela criação de legítima expectativa de renovação contratual; (iii) determinar se a Cláusula 16.4 do contrato assegura aviso prévio indenizável de 180 dias; (iv) verificar a existência de dever de indenizar pelos investimentos realizados, pelas rescisões trabalhistas e pela alegada perda do fundo de comércio; e (v) apurar a regularidade da conduta da ré quanto à recompra de vasilhames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do contrato pelo decurso do prazo previamente pactuado constitui exercício regular de direito, expressamente previsto na Cláusula 16.2, não caracterizando rescisão abrupta ou ilícita.

4. A inexistência de cláusula de renovação automática afasta a alegação de direito à continuidade da relação contratual, sendo a renovação mera possibilidade dependente de novas negociações.

5. As exigências de adequação ao Plano de Gestão em Distribuição (PGD) e de reorganização operacional configuram padrões gerais de qualidade aplicáveis a toda a rede de distribuição, não representando promessa vinculante de renovação contratual.

6. As mensagens eletrônicas trocadas entre as partes evidenciam tratativas negociais e providências de encerramento contratual, incompatíveis com a alegada legítima expectativa de renovação.

7. A prova oral confirma que o PGD era programa já existente e imposto a todas as distribuidoras, bem como revela a incapacidade operacional da autora, que solicitou a redução da área de exclusividade originalmente pactuada.

8. A Cláusula 16.4 não institui aviso prévio indenizável, mas apenas faculta à fabricante indicar sucessor para fins de transição operacional, inexistindo previsão de sobrevida contratual.

9. Os investimentos realizados na sala de vendas e os custos de rescisões trabalhistas decorrem do risco empresarial assumido pela distribuidora, não sendo consequência de ato ilícito da fabricante.

10. A obrigação contratual de recompra de vasilhames foi observada mediante apresentação de proposta, cuja recusa pela autora afasta qualquer ilicitude ou dever de indenizar.

11. Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para indenização por perda do fundo de comércio ou por quaisquer outros danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A não renovação de contrato de distribuição com prazo determinado, quando expressamente prevista a extinção automática, constitui exercício regular de direito.

2. A exigência de investimentos e de adequação a padrões gerais de gestão não configura promessa tácita de renovação contratual.

3. A cláusula contratual que disciplina período de transição não institui aviso prévio indenizável quando inexiste previsão expressa nesse sentido.

4. Investimentos realizados no curso de tratativas negociais integram o risco do negócio e não geram direito automático à indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELANTE:

PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES SA

APELADO:

NORTE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 477-85, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos da ação de indenização ajuizada contra ela por NORTE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, determinando:

I) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora por danos materiais, proporcional ao (i) período de 180 dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos auferidos pela autora nos últimos três anos, (ii) indenização referente a perda do fundo de comércio formado pela autora em decorrência de sua atuação como distribuidora dos produtos do Grupo Schincariol (iii) pela diferença entre o preço de venda e valor do preço ofertado pelos vasilhames, ambos deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença, e (iv) a indenização pela implementação da sala de vendas no padrão PGD e pelo prejuízo causado pelas rescisões de contrato de trabalho de seus empregados, fixado no valor de 15.326,73, valores corrigidos a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

II) IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais.

III) Considerando que a parte requerida foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Nas razões do recurso alegou a apelante, em síntese, que (1) o contrato foi encerrado pelo mero decurso do termo final; (2) a cláusula 16.4 não previa aviso prévio para o encerramento da relação; (3) os investimentos eram ordinários e inerentes à atividade de distribuição; (4) não houve promessa de renovação; (5) não são devidas as indenizações arbitradas.; e (6) deve ser especificada a forma de liquidação da sentença.

Requereu provimento do recurso “para o fim de se reformar a r. sentença para o fim de se declarar a improcedência da demanda, revertendo-se, também, as verbas de sucumbência impostas”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde, senhor Presidente, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Desembargadora Eliana, Desembargador Altafim, ilustre representante do Ministério Público. Faço a sustentação oral pelo apelante Schincariol.

O caso que envolve essa sustentação é bem pontual, é uma questão bem específica. A autora celebrou, na qualidade de distribuidora, um contrato de distribuição com a Schincariol, pelo prazo certo e determinado de 03 anos, de 2008 a 2011. No fim do contrato, em função do decurso do prazo, a autora ajuíza uma ação sob a sustentação de que não lhe fora concedido o aviso prévio de 180 dias, conforme o contrato dizia, que houve promessa de renovação do contrato e que lhe foram exigidos investimentos.

Em razão desses simples fatos, ela pretende uma vultuosa indenização, consistindo no aviso prévio, no fundo de comércio, no ressarcimento de uma sala de vendas, na recompra de vasilhames e numa indenização por rescisão de contratos celebrados com seus empregados. Tudo isso, repito, num contrato por prazo certo de 03 anos, sem que houvesse previsão contratual ao recebimento de nenhuma dessas verbas. Ao contrário. Como vamos demonstrar durante essa sustentação oral, o contrato era claro e objetivo no sentido de que ela não teria direito a nenhuma dessas rubricas. E mais do que isso. Ela não alegou na sua demanda ou não requereu a nulidade de nenhuma cláusula contratual que estabelecia essas disposições.

A sentença, eminentes julgadores, julgou procedente todos os pedidos e a fundamentação dessa sentença.... Isso pra mim é o mais grave desse caso, ela encontra-se em relação aos fatos constitutivos da causa em um parágrafo; um parágrafo.

Eu faço questão de ler para Vossas Excelências:
No caso dos autos, a relação contratual ocorreu entre os anos 2008 e 2011.
A
o final desta,
a
ré, demonstrou
(
quer dizer,
a
nossa cliente,
a Schincariol
)
reprovável violação ao dever de lealdade com a parte autora, eis que não notificou previamente que não continuaria com as negociações com a parte autora,
fls.
82, como deveria ter feito por previsão contratual, ao mesmo tempo que informou a autora que o contrato seria renovado. E, por isso, era necessário realizar a construção de uma sala de vendas e a mudança da estrutura da empresa.

Eminentes julgadores, essa respeitável sentença clama por reforma, basicamente por três razões. Primeiro, o contrato é por prazo determinado. Não havia nenhuma cláusula dizendo que impunha-se notificação. Mais do que isso. A cláusula é clara e eu vou ler para Vossas Excelências:
O
contrato seria extinto sem notificação prévia. Não foi prometida renovação alguma do contrato,
e
as obras que ela fez, em que ela alega que seriam vultuosas obras, que seriam a sala, custaram exatamente R$ 5.400,
00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Sobre a cláusula, voltando ao primeiro ponto, sobre a cláusula da rescisão, eminentes julgadores, eu chamo à atenção para a cláusula 16.2, que ela diz o seguinte:
O
presente contrato vigorará pelo prazo certo, determinado e improrrogável de
03
anos, extinguindo-se para todos os seus efeitos, com a ocorrência de seu termo final, independentemente da existência de aviso prévio de comunicação anterior em tal sentido.

Se o contrato escrito pelas partes diz que não precisa de aviso prévio, como que o Juiz pode escrever nesta decisão que a parte deveria, conforme consta do contrato, formular um aviso prévio? A alusão da parte seria a uma comunicação de 180 dias, que está na cláusula seguinte. Só que esse prazo de 180 dias é para a Schincariol e não para a distribuidora.

Faço questão de ler:
Fica expressamente assegurado ao grupo S
chincariol
, no prazo de 180 dias que antecede o seu termo final, nomear a empresa que irá suceder o revendedor.

O prazo de 180 dias, e eu estou lendo isso aqui, eu não estou inventando, é um prazo que a própria Schincariol tem para nomear um novo revendedor. Por quê? Porque ao final do término do prazo, como está dito aqui, ele seria encerrado, independentemente da existência de aviso prévio.

Eminentes julgadores, em situações como essa, se encaixam precedente da Quarta Câmara, que nós citamos, do STJ, da Quarta Turma, melhor dizendo, dos memoriais, e está nos autos também. É muito claro. Inexiste ato ilícito gerador do direito de indenizar, quando o contrato de distribuição de bebidas não é renovado após expirado o termo do final e existe cláusula expressa, válida, que assegura as partes da sua rescisão. Então, supera-se, sem a menor sombra de dúvidas, aquilo que consta da sentença de que haveria no contrato um aviso prévio de 180 dias. O contrato diz exatamente, rigorosamente, o contrário.

O que o Juiz menciona na sua fundamentação quando nós vimos? Que existiria uma promessa de renovação do contrato. E aí, há referência a uma folha dos autos, a fl. 82, e essa folha dos autos refere-se a um e-mail. No e-mail fala: “Encaminho o contrato de renovação”. Melhor: “Encaminho o aditivo, o contrato de aditivo”.

Eminentes julgadores, o aditivo referido não é um aditivo de renovação de contrato. É um aditivo que foi solicitado pela própria empresa, para que fosse reduzida a área dela. O documento 05, eu faço questão de mostrar a Vossa Excelência, aqui está na petição inicial. Ata de reunião onde a autora cede parte da área para atuação de outros distribuidores. Ela cedeu a área. E em função dessa previsão, onde ela tinha 39 municípios e pediu para reduzir para 25, é que foi enviado um e-mail. E o detalhe do e-mail, o título dele, “aditivo para alteração de área”. Esse é o documento que ele diz que comprova que a Schincariol prometeu renovar o contrato de distribuição dele. É um contrato de aditivo de alteração de área que ele pediu. Na contestação, nós fizemos questão de juntar o aditivo referido. Está aqui, fls. 243 dos autos. E no aditivo consta exatamente isso. Primeiro termo aditivo de revenda. Com a exclusividade objeto dele, as partes ajustam, por mera liberalidade, alterar a área de atuação para excluir, a pedido, alguns municípios que ele não tinha condições de atender. Então, afasta-se, obviamente, também, promessa de uma renovação do contrato, porque a promessa nunca existiu. O que existiu em relação a um termo aditivo, é um termo aditivo que ele pediu para reduzir a área dele.

Segundo fundamento da sentença. Ele teria feito investimentos. Haveria sido solicitado que ele fizesse investimentos. Eminentes julgadores, esse distribuidor, para atender 39 municípios no norte do estado, ele tinha próprios três caminhões e dois funcionários. Por isso que ele pediu para reduzir a área, porque ele não tinha condições de atender. Isso durante o curso do processo. E o que a Schincariol pediu foi, naturalmente, que ele tivesse condições de atender para cumprir até a finalidade do contrato. E que ele fizesse exatamente o quê? Contratasse o supervisor e fizesse uma sala de vendas.

Durante o depoimento dele, o doutor Alexandre está aqui, advogado de São Paulo, que participou da audiência, o doutor Alexandre perguntou ao representante da empresa: “Esse investimento nessa sala, o senhor entendeu isso como uma sugestão para renovar o contrato”? Ele disse: Não, é porque eu tinha que cumprir o contrato que estava em curso”. Então, o que nós temos numa situação como essa... E mais do que isso. Essa sala, como se fosse um grande investimento, são R$ 4.500,00,00 (quatro mil e quinhentos reais). Eu falei R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), mas me desculpe, são R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Isso aqui é um investimento alto que justifica uma renovação de um contrato ou um mero cumprimento de uma obrigação da parte?

Como dito, o que nós temos aqui era um contrato em que não havia a menor possibilidade, o menor interesse de renovação por parte da Schincariol, porque era um contrato com um prazo certo e determinado de três anos, onde existia uma ineficiência completa na sua execução. Os documentos juntados aos autos, demonstram que a receita da empresa caía a cada mês, a cada mês do contrato, e mais do que isso, existia uma deficiência completa na prestação de serviço. A área dele era de 39 cidades, ele não conseguiu, pediu para reduzir para 25 e terminou esse contrato aos trancos e barrancos. Então, seria uma consequência ilógica de um grupo como a Schincariol, que foi, inclusive, comprada pela Heineken, na sequência, um multinacional, tivesse interesse de renovar um contrato como esse.

Para finalizar, eminentes julgadores, se tudo isso não fosse suficiente, quando nós olhamos as rubricas que foram concedidas pela sentença, nós percebemos que isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido porque elas são contra o que está escrito no texto expresso do contrato.

A sentença condenou a um pagamento de indenização por danos morais pelo período de 180 dias. Como nós acabamos de ler, isso não existe. O contrato era um contrato por prazo determinado e dispensava expressamente a sua prorrogação ou seu aviso prévio. Se não há aviso prévio, por via de consequência, que indenização? Ela surge a que título? Não tem sentido.

Ela requer e obtém indenização pelo fundo de comércio. Como fundo de comércio? Essa empresa prestou serviço por força de um contrato de distribuição, durante três anos, ela recebeu uma clientela, trabalhou e entregou a mesma clientela. Se fosse uma empresa que tivesse ido para o interior, desenvolvido durante 20, 30 anos uma determinada área, se poderia pensar num fundo de comércio”. Mais do que isso. O contrato era claro: “Não tem direito a fundo de comércio”. Esta cláusula do contrato não foi objeto de impugnação. Se a demanda tivesse sido ajuizada para obter a indenização e a invalidade de cláusulas que lhe tiraria um direito, faria sentido. Mas aí o Juiz teria que enfrentar esse ponto e isso não aconteceu.

Diferença de paga pelos valores dos vasilhames. A empresa ofereceu comprar os vasilhames. Ele vendeu para terceiros. Como que vão ser pagos os vasilhames se ele já vendeu para terceiros e recebeu? E o pior! Ele quer receber e a sentença condenou, a indenização, o valor que ele gastou, com rescisão de contrato de trabalho. O contrato acabou, o empregado é dele, ele tem que demitir. O contrato também, nesse caso, era claro.

Portanto, eminentes julgadores, é que se espera e se requer uma atenção muito grande deste Tribunal, como sempre age dessa forma, tendo em vista que esse caso, com a devida vênia, impõe a sua reforma.

Eu volto a dizer, nós não estamos diante de um contrato de distribuição, como Vossas Excelências já julgaram, de longo prazo, de 10, de 20 anos, ou contrato de distribuição por prazo indeterminado, onde de uma hora para outra vem uma notificação e rescinde o contrato, e aí se discute se a parte fez investimentos, se não fez, se ela tinha expectativa de lucros, se ela trabalhou para a construção da imagem da marca, se ela tem direito a fundo de comércio.

Estamos falando de um contrato com prazo certo e determinado de 03 anos, que chegou ao seu fim porque ele acabou, conforme as partes estipularam e nunca ninguém questionou, motivo pelo qual espera-se a reforma integral da respeitável sentença.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Para melhor esclarecimento dos fatos, faço um breve resumo acerca da controvérsia.

As partes celebraram um contrato de distribuição com prazo determinado (03-06-2008 a 03-06-2011) envolvendo uma relação comercial de significativa duração e complexidade.

A autora/apelada alegou na petição inicial que a rescisão contratual deu-sede forma abrupta e unilateral, sem a observância de um aviso prévio razoável, em desrespeito à cláusula 16.4 do contrato, que previa um prazo de transição para nomeação de novo distribuidor. Sustentou, ainda, que a réimpôs diversas alterações e exigências operacionais, gerando uma promessa tácita de renovação contratual condicionada a vultosos investimentos (ex: criação de uma sala de vendas, contratação de supervisor exclusivo para a marca da apelante), além de se recusar a recomprar vasilhames em condições justas, causando a ela prejuízos vultosos e inesperados.

Por sua vez, a rédefendeu que o contrato findou pelo mero decurso do termo final, que a cláusula 16.4 não previa aviso prévio para o encerramento da relação, que os investimentos eram ordinários e inerentes à atividade de distribuição e que não houve promessa de renovação, imputando à apelada inadimplemento contratual como justificativa para a não continuidade da parceria.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, determinando:

I) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora por danos materiais, proporcional ao (i) período de 180 dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos auferidos pela autora nos últimos três anos, (ii) indenização referente a perda do fundo de comércio formado pela autora em decorrência de sua atuação como distribuidora dos produtos do Grupo Schincariol (iii) pela diferença entre o preço de venda e valor do preço ofertado pelos vasilhames, ambos deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença, e (iv) a indenização pela implementação da sala de vendas no padrão PGD e pelo prejuízo causado pelas rescisões de contrato de trabalho de seus empregados, fixado no valor de 15.326,73, valores corrigidos a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

II) IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais.

III) Considerando que a parte requerida foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Nas razões da apelação a ré sustentou, em síntese, que (1) o contrato foi encerradopelo mero decurso do termo final; (2)a Cláusula 16.4 não previa aviso prévio para o encerramento da relação; (3)os investimentos eram ordinários e inerentes à atividade de distribuição; (4)não houve promessa de renovação;(5) não são devidas as indenizações arbitradas.; e (6) deve ser especificada a forma de liquidação da sentença.

A interpretação literal de um contrato com prazo determinado não pode, e não deve, sobrepor-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que permeiam todas as relações jurídicas. A conduta da apelante, ao exigir investimentos significativos e agir como se a relação comercial fosse perdurar por tempo indeterminado ou ser renovada, criou na apelada uma expectativa legítima de renovação da parceria comercial.

Vale ressaltar que não restou demonstrado que os investimentos eram inerentes à contratação.

As exigências de investimentos vultosos, como a implementação de uma sala de vendas dentro do padrão PGD (plano de distribuição e distribuição)e a contratação de um supervisor exclusivo para a marca da apelante, especialmente quando impostas em período próximo ao término do contrato, não podem ser consideradas meras sugestões ou riscos inerentes ao negócio. Pelo contrário, configuram imposições que geraram na apelada uma legítima e razoável expectativa de continuidade da parceria comercial, dada a natureza e o volume dos investimentos requeridos. Assim, há clara violação do dever de boa-fé objetiva, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, que impõe a lealdade e a probidade aos contratantes.

A ilicitude da conduta da apelante não reside na mera não renovação do contrato, que, em tese, seria um direito seu em um contrato de prazo determinado. A ilicitude reside na forma desleal e abusiva como essa não renovação ocorreu, após a apelante ter se beneficiado dos investimentos e do esforço da apelada, que agiu sob a legítima expectativa de continuidade da parceria, em estrita observância às diretrizes e exigências da fornecedora.

Soma-se a tais fatos, a ausência de indicação do nome da empresa que sucederia a apelada na forma da Cláusula 16.4 do contrato, o que por certo também conduziu à conclusão que permaneceria como distribuidora.

A indenização de 180 dias a título de aviso prévio é devida e se mostra razoável e proporcional à quebra de expectativa e à desorganização causada à apelada. Tal prazo é essencial para permitir que a distribuidora se reestruture, busque novas parcerias e minimize os impactos negativos da interrupção súbita da relação, que envolveu a desmobilização de equipe e estrutura. A complexidade da relação comercial, o volume de negócios e o próprio prazo de transição previsto na Cláusula 16.4 do contrato para nomeação de um novo distribuidor reforçam a necessidade de um período de aviso prévio adequado

A indenização pela diferença de preço dos vasilhames é legítima e necessária. A apelante tinha o dever de garantir a recompra desses bens em condições justas e de mercado, uma vez que eram específicos para seus produtos e, portanto, de difícil comercialização para terceiros sem grande depreciação. A quantificação exata dessa diferença é, de fato, matéria a ser apurada em liquidação de sentença, mas o direito à indenização é inquestionável, pois a recusa em recomprar ou a oferta de preço vil configura mais uma conduta abusiva e desleal.

Os custos com as rescisões trabalhistas, não podem ser considerados meros riscos do negócio quando decorrem diretamente de uma conduta desleal e abrupta do fornecedor, que inviabilizou a continuidade da atividade da distribuidora. Da mesma forma, investimentos específicos, como a sala de vendas, exigidos pela apelante e que se tornaram inúteis com a não renovação, não são meros gastos ordinários, mas prejuízos diretos e evitáveis decorrentes da quebra de confiança e da frustração da legítima expectativa.

Lado outro, entendo indevida a indenização por fundo de comércio. A par da inexistência de prova em sentido contrário e diante do poderio da marca da apelante é de concluir que a clientela formada pela distribuidora estava vinculada à marca do fornecedor e a cessação da relação não implica na desapropriação de um fundo de comércio próprio e autônomo da distribuidora.

A liquidação por arbitramento, conforme previsto no art. 509, I, do Código de Processo Civil, é o procedimento mais adequado para apurar o quantum debeatur, uma vez que os fatos geradores do direito à indenização já foram amplamente provados nos autos, restando apenas a quantificação dos valores.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da condenação a indenização por fundo de comércio determinar que a liquidação seja feita por arbitramento.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, cumprimento o eminente advogado, doutor Flávio Cheim, que fez uso da tribuna.

Ontem recebi os advogados, tanto ele como o advogado de São Paulo, e deduziram já as teses que foram bem esplanadas na tribuna. Eu não tive tempo de esmiuçar o contrato e as comunicações trocadas entre as partes, então pedirei vista dos autos.

Quero desde logo anunciar, senhor Presidente e também aos advogados, que eu estou saindo de férias na segunda-feira. O nosso Regimento Interno prevê a possibilidade que o juiz convocado possa votar pedido de vista do titular. Se a juíza ficar confortável, a doutora Cláudia Vieira votará. Se não, só depois do recesso, porque eu não retorno este ano. A análise eu farei esta semana.

Peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Ficam os advogados cientes da informação de que a doutora Cláudia é convocada, e poderá, se tiver condição, votar.

Fica o julgamento suspenso com o pedido de vista da eminente Desembargadora Eliana Junqueira.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eminentes Desembargadores, apenas para rememorar, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.
(Id 7653726) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (fls. 477/485) que, na presente “
ação de indenização
” ajuizada por
Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida

a indenizar à autora:
(i)
por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos dos últimos 3 (três) anos; e
(ii)
pela perda do fundo de comércio. Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente à diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames e ao valor fixo de R$ R$ 15.326,73 (quinze mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), relativo aos pedidos de indenização pela implementação da sala de vendas PGD e pelos prejuízos com as rescisões trabalhistas.

Na anterior sessão de julgamento, foi proferido judicioso voto pelo eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente, para excluir da condenação a indenização por fundo de comércio e determinar que a liquidação seja feita por arbitramento.

Na sequência, solicitei vista dos autos para uma melhor análise e, desde já adianto, minha conclusão é diversa da alcançada pelo eminente Relator, ressalvada uma reduzida parcela à qual adiro. Vejamos.

De saída, entendo por bem realizar uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda: trata-se de “
ação de indenização
” ajuizada por
Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda.
, no dia 09/04/2012, em face de
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/
A
.

De acordo com a narrativa exordial, as partes celebraram um “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças”, com vigência no período de 03/06/2008 a 03/06/2011 e, segundo alega, em data próxima ao seu término, a requerida manifestou a intenção de renovar a parceria e lhe impôs diversas exigências e alterações operacionais, de modo a condicionar a renovação à realização de vultosos investimentos.

Ainda conforme o seu relato, entre as exigências estariam a criação de uma sala de vendas dentro do padrão PGD (Plano de Gestão em Distribuição) e a contratação de um supervisor de vendas exclusivo, estando sua expectativa de continuidade da parceria demonstrada pelas mensagens eletrônicas trocadas entre os seus representantes. Entretanto, não obstante os investimentos por ela realizados, foi surpreendida com a informação, em junho de 2011, de que o contrato não seria renovado.

Diante disso, alega que tal conduta foi abrupta e desleal, violando a boa-fé objetiva e o disposto na Cláusula 16.4 do contrato que, segundo entende, estabelecia um aviso prévio de 180 (cento e oitenta) dias para que pudesse reestruturar as suas atividades. Afirma que a requerida descumpriu a Cláusula 12.3 do contrato ao se recusar a recomprar vasilhames, mesas e freezers em condições justas, oferecendo-lhe preço vil, de modo a obrigá-la a vendê-los a terceiros por valor inferior, o que descortinaria, em sua ótica, o dever de indenizar no caso concreto.

Por isso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais:
(i)
pelo período de aviso prévio de 180 dias (calculada pela média de lucros);
(ii)
pela perda do fundo de comércio;
(iii)
pela diferença do valor dos vasilhames e custos da sala de vendas;
(
i
v)
custos das rescisões trabalhistas, além de indenização por dano moral, os quais foram acolhidos no Juízo de 1º grau, como dito, à exceção do pedido de indenização por dano moral.

Ao fundamentar a sentença, entendeu o MM. Juiz que, embora o contrato tivesse prazo determinado, a conduta da requerida demonstrou reprovável violação do dever de lealdade e considerou incontroverso o abuso do poder econômico da requerida, que se evidenciou pela imposição de alterações contratuais.

Pois bem. Analisei minuciosamente os autos e, conforme havia antecipado, a minha conclusão é integralmente distinta da alcançada pelo juiz sentenciante e, em sua maior parte, pelo eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

A começar pela configuração de ato ilícito e abuso de direito por parte da requerida/apelante ao não renovar o contrato de distribuição, não identifico nos autos a alegada ofensa à boa-fé objetiva por supostamente ter criado uma “legítima expectativa” de renovação ao exigir investimentos e, em seguida, rescindido o pacto de forma abrupta e antijurídica, sem aviso prévio, tal qual entendera o Juízo de 1º grau e foi chancelado pelo eminente Relator em seu judicioso voto.

O “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças” (fls. 39/53) é um instrumento paritário, celebrado entre duas sociedades empresárias, com objeto e prazo de vigência bem claros e definidos, ao estabelecer em sua Cláusula 3.1 que vigoraria de 03/06/2008 a 03/06/2011, isto é, não possuía cláusula de renovação automática, tal qual se depreende de sua Cláusula 16.2:

“16.2. O presente contrato vigorará pelo prazo certo, determinado e improrrogável de 3 (três) anos, contados a partir do seu início de vigência identificado no item 16..1, extinguindo-se, para todos os seus efeitos, com a ocorrência de seu termo final, independentemente da existência de aviso prévio ou de comunicado anterior em tal sentido”.

A expiração do prazo contratualmente ajustado é um modo lícito de extinção das obrigações, de modo que a ausência de renovação não constitui uma rescisão abrupta ou antijurídica, mas o
exercício regular de um direito potestativo
(CC, art. 188, inciso I), expressamente pactuado entre as partes.

Da clareza da redação, extrai-se que a autora/apelada tinha plena ciência de que o contrato expiraria em 03/06/2011 e que a renovação não era uma garantia, mas uma mera possibilidade, salvo se restasse robustamente comprovada a existência de legítima expectativa de que haveria continuidade da parceria, o que entendo não estar descortinado nos autos.

O principal fundamento da sentença e parcialmente endossado no judicioso voto do eminente Relator, é que configurariam uma promessa tácita de renovação, violada pela requerida/apelante, os e-mails trocados entre representantes das partes (fls. 82/95) e a exigência de investimentos.

Respeitosamente, discordo dessa interpretação.

A análise dos referidos e-mails demonstra, tão somente, a gestão da relação contratual, uma vez que a exigência de adequação aos padrões da fabricante (como o Plano de Gestão em Distribuição) constitui conduta esperada em contratos desta natureza, com vistas a manutenção da qualidade e padronização da marca no mercado
durante
o prazo de
vigência do contrato
, não caracterizando uma promessa vinculante de renovação da parceria firmada entre as partes.

Na minha concepção, a mensagem eletrônica de fl. 85 dos autos físicos não deve ser interpretada como uma “condição para renovação”, mas como uma exigência de adequação a um padrão de gestão, que consistia em diretriz da fabricante para
toda a sua rede de distribuição
, visando otimizar operações e padronizar a qualidade.

Ao sugerir a “criação imediata de uma sala de vendas” e a contratação de um supervisor de vendas, a requerida/apelante estava, no exercício regular de seu direito de gestão da marca, instando a autora/apelada a se adequar aos padrões mínimos de operação, no intuito de obter melhor avaliação numa negociação futura de renovação.

No que se refere a sala de vendas que, de acordo com a autora/apelada, teria resultado num investimento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não localizei nas mensagens eletrônicas uma promessa inequívoca de que a sua criação asseguraria a renovação do contrato, tendo sido construída pela autora/apelada, em minha ótica, não por exigência da requerida/apelante, e sim, para ampliar a chance de renovação do contrato.

De um modo geral, os documentos de fls. 82/95 confirmam a ocorrência de reuniões e propostas entre as partes, isto é, tratativas que, por sua própria definição, podem resultar em êxito ou fracasso. Diante disso, o insucesso das negociações não representam surpresa para a autora/apelada com a não renovação do contrato, mas verdadeira frustração por não terem sido exitosas as negociações.

Em reforço a esse argumento, verifico que as mensagens eletrônicas de fls. 92/93 evidenciam providências inerentes ao encerramento do contrato – tais como a oferta de recompra dos vasilhames, ativos etc. – o que é incompatível com uma promessa de que a parceria prosseguiria, assim descortinando o insucesso das tratativas até então mantidas.

Ora, se a requerida/apelante pretendesse renovar o contrato, não daria início, ao mesmo tempo, a procedimentos de desmobilização e recompra de ativos; ao contrário, tal proceder evidencia que o marco final da relação contratual seria observado, haja vista que a possibilidade de renovação, conforme tratativas que ocorriam em paralelo, não se concretizou.

Prosseguindo na análise, encontra respaldo nos autos a tese recursal de que a autora/apelada não ostentava capacidade operacional para atender à totalidade da área de exclusividade que lhe foi originalmente concedida e, inclusive, solicitou a redução de uma significativa parcela da região originalmente pactuada, o que certamente contribuiu para que o termo final do contrato fosse observado, sem renovação.

O “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças”, em sua versão original, previa a atuação da autora/apelada em 39 (trinta e nove) municípios do Espírito Santo, contudo, ela própria solicitou formalmente, em 20/10/2010, a redução de sua área de atuação (fl. 77) – que se aperfeiçoou com a celebração do 1º Termo Aditivo (fls. 243/245) – o que demonstra ter a relação contratual sido prejudicada pela ineficiência operacional por parte da autora/apelada, muito antes de quaisquer tratativas de renovação.

E mais: o depoimento pessoal do representante da autora/apelada, Rogimar Geraldo Belloti, em vez de corroborar a tese contida na petição inicial, fornece subsídios fáticos de grande relevância para o deslinde da controvérsia em seu desfavor. Isso porque, ao ser indagado acerca das exigências da requerida/apelante, esclareceu que “(...)
o PGD era um programa de gestão de qualidade da ré
que
todas
as distribuidoras tinham que ter
” e que “(...)
o
PGD não era um programa novo,
que já vinha sendo implantado em outras revendas
” (destaquei).

Dessa forma, é possível extrair que a exigência do PGD não constituiu um ato específico e condicionante para a renovação do contrato específico da autora/apelada, e sim, uma exigência geral (padrão de qualidade), aplicada a todas as distribuidoras e já em implantação noutras unidades.

A reforçar a tese da requerida/apelante de que a ausência de renovação foi uma decisão comercial baseada no desempenho, e não um ato desleal, o representante da autora/apelada admitiu em audiência a ineficiência operacional de sua empresa, ao afirmar que “(...)
a redução de área foi um pedido do depoente
”, isto é, confirmou que não detinha capacidade de atender ao contrato original, o que, somado à necessidade de adequação aos padrões gerais de qualidade, justifica a decisão da requerida/apelante de não renovar o vínculo.

Com mais esse elemento, considero que a não renovação do vínculo, longe de ser um ato desleal, configurou uma decisão comercial legítima e previsível, por não ser a requerida/apelante obrigada a manter uma relação comercial com uma distribuidora que demonstrou não reunir condições operacionais de atender às demandas do território que lhe foi confiado, assim descaracterizando, por mais essa razão, a alegada legítima expectativa de continuidade.

Igualmente discordo, respeitosamente, da interpretação conferida à Cláusula 16.4 do contrato ao ser acolhido o pedido de indenização pelo período de 180 (cento e oitenta) dias por ausência de aviso prévio.

Atenta leitura de sua redação demonstra a ausência de qualquer previsão de concessão de aviso prévio, porquanto apenas
facultava à requerida/apelante
, se assim desejassem, nomear um novo distribuidor antes do término do contrato a fim de garantir um período de transição de 180 (cento e oitenta) dias para o sucessor,
in litteris
:

“16.4. Fica expressamente assegurado ao GRUPO SCHINCARIOL, no período de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o seu termo final, nomear a empresa que irá suceder o REVENDEDOR, de forma a permitir que o novo REVENDEDOR se faça conhecido como autorizado a revender todos os PRODUTOS DO GRUPO SCHINCARIOL, a qual, no entanto, somente iniciará a realização de vendas após a data do término do presente contrato. Tal período de aviso prévio de 180 (cento e oitenta) dias deverá ser utilizado pelo REVENDEDOR para que o mesmo reestruture suas atividades, que não se restringem à revenda dos produtos fabricados e/ou comercializados pelo GRUPO SCHINCARIOL, desde que tais produtos não sejam concorrentes, conexos ou similares, observando-se o disposto na cláusula 2.2.”

A cláusula acima não assegura uma “sobrevida contratual” à distribuidora, cujo contrato se encerrava, por mais de 180 (cento e oitenta) dias, porquanto apenas visa proteger a fabricante e o mercado, evitando desabastecimento, ao facultar à fabricante, nos seus exatos dizeres, a nomeação “
da empresa que irá suceder o revendedor
”.

A estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias teve por escopo, a bem da verdade, de regulamentar o período de transição – na hipótese de a requerida/apelante exercer a faculdade de indicar o sucessor do revendedor (Cláusula 16.4, 1ª parte) – a fim de permitir a concomitância operacional entre o revendedor atual (autora/apelada) e o novo distribuidor porventura indicado, de modo a assegurar a continuidade do fornecimento e a passagem de um revendedor para outro, sem que houvesse descontinuidade nas operações.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização substitutiva a um suposto aviso prévio de 180 (cento oitenta) dias carece de qualquer fundamento contratual, por haver regra específica a reger as consequências do término da vigência contratual (item 16.2), ao estabelecer que o pacto se extinguiria de pleno direito no dia 03/06/2011, “
sem necessidade de qualquer notificação ou aviso prévio
”.

Ademais, a interpretação sistêmica do contrato expõe a completa ausência de lógica na fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o instrumento, ao tratar da hipótese de denúncia (resilição unilateral imotivada) durante a vigência, estipula na Cláusula 16.3 a necessidade de aviso prévio de apenas 60 (sessenta)

dias, o que torna descabido impor um aviso de 180 (cento e oitenta) dias para o término natural da vigência do pacto, mormente quando a regra específica (Cláusula 16.2) o dispensa expressamente e a regra para a ruptura antecipada (Cláusula 16.3) exige prazo três vezes menor.

Sobre os custos da sala PGD (R$ 4.500,00), reafirmo a minha conclusão de que consistiriam em despesas inerentes ao risco do negócio, isto é, investimento realizado pela revendedora, por sua conta e risco, visando obter melhor avaliação numa negociação futura de renovação contratual, ao passo que as rescisões trabalhistas constituem uma mera decorrência do encerramento das atividades da empresa, e não de ato ilícito da fabricante.

No tocante à diferença do preço de vasilhames, também afasto a condenação imposta na sentença por ter sido demonstrado que a requerida/apelante apresentou a sua proposta de recompra que, por livre escolha empresarial, recusou a oferta e preferiu vender os bens a terceiros, não se descortinando ilicitude na conduta da requerida/apelante.

A mensagem eletrônica de fl. 93 demonstra ter sido encaminhada à autora uma proposta de valores para a recompra dos ativos (vasilhames, garrafeiras, etc.), a fim de cumprir a obrigação contratual prevista na Cláusula 12.3 de que seriam adquiridos “
ao preço de custo das habituais fornecedoras
” e, ao rejeitar a proposta, o representante da autora/apelada compara os valores ofertados pela requerida/apelante com os valores pagos por itens novos.

No tocante ao afastamento da indenização por perda do fundo de comércio,
acompanho
o eminente Relator, embora o faça por fundamento antecedente.

Afinal, se não há ato ilícito, não há que se falar em indenização de qualquer natureza, no que se inclui o fundo de comércio.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele discordar,
dou provimento ao recurso de apelação cível
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Por via reflexa,
inverto
os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença a fim de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando mantido o percentual de 10%, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Senhora Presidente, na semana passada recebi os advogados no gabinete, apresentaram memoriais, vi os autos, verifiquei o contrato e realmente este tem o prazo determinado de três anos.

Há um requerimento do próprio autor, ora apelado, para que fosse reduzido o número de municípios atendidos, porque não tinha condições tendo em vista ter apenas dois caminhões para atender mais de trinta municípios.

O voto divergente relata essa situação de maneira clara, precisa e o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos a desembargadora Janete Vargas Simões para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para o desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Pares, trata-se de recurso de Apelação interposto por Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda, condenou a requerida (ora Apelante) a indenizar à autora:
(i)
por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos dos últimos 3 (três) anos; e
(ii)
pela perda do fundo de comércio. Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente à diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames e ao valor fixo de R$ R$ 15.326,73 (quinze mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), relativo aos pedidos de indenização pela implementação da sala de vendas PGD e pelos prejuízos com as rescisões trabalhistas.

O Eminente Relator proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Posteriormente, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência, para, dando provimento ao recurso, julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação. Votou no mesmo sentido a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após apreciação de toda a controvérsia, rogando todas as vênias ao Eminente Relator, entendo por acompanhar o voto divergente, por considerar que a conclusão nele apresentada se alinha de forma mais adequada ao quadro fático-probatório e à disciplina contratual estabelecida entre as partes.

A essência da discussão repousa na caracterização de ato ilícito por parte da Apelante ao permitir o fim do contrato por decurso de prazo, especialmente após as alegações de exigência de investimentos que gerariam uma legítima expectativa de renovação contratual.

Conforme destacado no voto divergente, o “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças” foi pactuado com prazo de vigência certo, determinado e improrrogável de três anos (Cláusula 16.2), com termo final previsto para 03/06/2011, sem estipulação de aviso prévio para sua extinção pelo mero decurso do tempo. Tratando-se de um instrumento negociado entre duas sociedades empresárias, a expiração do prazo ajustado configura modo lícito de extinção da obrigação, ou seja, exercício regular de um direito.

Ainda que a Autora/Apelada tenha apresentado mensagens eletrônicas com o intuito de demonstrar a intenção de renovação, estas, como bem salientado no voto divergente, não configuram uma promessa explícita e vinculante de continuidade da parceria.

Tais comunicações refletem, na realidade, tratativas em curso e orientações sobre adequações estruturais (como o PGD e a contratação de supervisor) que não podem, isoladamente, ser interpretadas como uma garantia de renovação.

Estas exigências eram, inclusive, medidas de padrão de gestão para toda a rede de distribuição, não sendo exclusivas ou condicionantes para a Apelada, conforme confirmado pelo próprio representante legal da distribuidora em depoimento pessoal.

Depreende-se, portanto, que os investimentos realizados pela Apelada foram tomados sob sua iniciativa e risco empresarial, visando unicamente aumentar as chances de sucesso nas negociações de um novo contrato, e não como uma imposição da Apelante sob condição de renovação já garantida.

Igualmente, o reconhecimento pelo representante da Apelada de que foi notificado por falhas no atendimento e que ele próprio solicitou a redução da área de atuação, enfraquece a tese de que a não renovação foi um ato desleal e abrupto, e reforça que a decisão da Apelante baseou-se em critérios legítimos de desempenho comercial.

Assim, a ausência de ato ilícito, por si só, afasta a pretensão indenizatória em sua totalidade, incluindo os custos com a sala PGD e as rescisões trabalhistas, que são riscos inerentes ao encerramento da atividade empresarial, e não decorrência de conduta desleal da fornecedora.

Assim, pedindo vênia ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de acompanhar integralmente o voto de divergência proferido pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Em breve relato, trata-se de apelação cível interposta por Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda., condenando a ré a indenizar a autora: (a) por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos auferidos pela autora nos últimos três anos; (b) por perdas relativas ao fundo de comércio formado em decorrência da atuação como distribuidora dos produtos do Grupo Schincariol; (c) pela diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames — valores a serem apurados na fase de cumprimento de sentença; e (v) pela implementação da sala de vendas no padrão PGD e pelos prejuízos decorrentes das rescisões contratuais dos empregados, fixados em R$ 15.326,73, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ) e acrescidos de juros legais retroativos ao evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença na parte em que se reconheceu a abusividade da rescisão, por violação à boa-fé objetiva e à lealdade contratual, pois entendeu que foram exigidos investimentos vultosos da representante pouco tempo antes do termo final do contrato, gerando a expectativa de renovação. Ajustou apenas a indenização por danos materiais, para que não fosse apurada com base no fundo de comércio, mas por meio de liquidação por arbitramento.

Em divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, compreendendo, em síntese, que o contrato tinha prazo determinado, não previa prorrogação nem aviso prévio para seu encerramento. Destacou que os e-mails apresentados não comprovam acordo de celebração de novo contrato e que os investimentos realizados pela apelada decorreram de iniciativa própria, com o objetivo de buscar a renovação da relação jurídica.

Em que pese o judicioso voto do eminente Relator, entendo, nesta oportunidade, por acompanhar o voto divergente.

O contrato foi firmado em 03/06/2008 (fls. 39-53), com prazo de vigência de três anos, cujo termo final seria em 03/06/2011. Contudo, previa expressamente que esse prazo era improrrogável, sem estipulação de aviso prévio.

Nesse sentido:

Ainda que os e-mails apresentados pela autora/apelada pretendam comprovar a intenção de renovação contratual, não há, como bem salientado pela eminente Desembargadora Eliana, qualquer mensagem expressa nesse sentido. Não se pode presumir a existência de um acordo tácito a partir de orientações sobre adequações estruturais, especialmente considerando que o próprio representante legal da distribuidora, em depoimento pessoal, afirmou que tais exigências não foram colocadas como pressão ou condição para eventual renovação.

O representante da autora/apelada também reconheceu, em depoimento, que foi notificado pela fabricante das bebidas por falhas no atendimento aos municípios abrangidos por sua representação, apurando-se, inclusive, que solicitou a redução da área de atuação.

Dessa forma, depreende-se que a construção da sala de vendas e a contratação de um supervisor foram medidas destinadas a garantir o atendimento mínimo ao contrato vigente, e não como condições para um novo contrato.

Quanto à recompra de materiais, houve proposta da apelante por valor avaliado de mercado, considerando a depreciação natural decorrente de três anos de uso (fl. 93), uma vez que os bens foram adquiridos em 2008. A apelada, no entanto, optou por vendê-los a terceiros, por valor inferior, conforme declarado na petição inicial.

Essa tratativa de recompra de materiais, inclusive, está prevista em cláusula contratual aplicável à hipótese de rescisão, o que reforça que os procedimentos para o encerramento do contrato já estavam em curso, como se observa:

Assim, não há que se falar em expectativa legítima de renovação nem em conduta ilícita por parte da apelante, que atuou em plena conformidade com o contrato, inexistindo qualquer ato que evidenciasse, expressa ou tacitamente, intenção de renovação da relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira),
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira para dar provimento ao recurso
, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais, com os consectários legais, nos termos por ela estabelecidos.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O – V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.
(Id 7653726) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (fls. 477/485) que, na presente “
ação de indenização
” ajuizada por
Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida

a indenizar à autora:
(i)
por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos dos últimos 3 (três) anos; e
(ii)
pela perda do fundo de comércio. Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente à diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames e ao valor fixo de R$ R$ 15.326,73 (quinze mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), relativo aos pedidos de indenização pela implementação da sala de vendas PGD e pelos prejuízos com as rescisões trabalhistas.

Na anterior sessão de julgamento, foi proferido judicioso voto pelo eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente, para excluir da condenação a indenização por fundo de comércio e determinar que a liquidação seja feita por arbitramento.

Na sequência, solicitei vista dos autos para uma melhor análise e, desde já adianto, minha conclusão é diversa da alcançada pelo eminente Relator, ressalvada uma reduzida parcela à qual adiro. Vejamos.

De saída, entendo por bem realizar uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda: trata-se de “
ação de indenização
” ajuizada por
Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda.
, no dia 09/04/2012, em face de
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/
A
.

De acordo com a narrativa exordial, as partes celebraram um “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças”, com vigência no período de 03/06/2008 a 03/06/2011 e, segundo alega, em data próxima ao seu término, a requerida manifestou a intenção de renovar a parceria e lhe impôs diversas exigências e alterações operacionais, de modo a condicionar a renovação à realização de vultosos investimentos.

Ainda conforme o seu relato, entre as exigências estariam a criação de uma sala de vendas dentro do padrão PGD (Plano de Gestão em Distribuição) e a contratação de um supervisor de vendas exclusivo, estando sua expectativa de continuidade da parceria demonstrada pelas mensagens eletrônicas trocadas entre os seus representantes. Entretanto, não obstante os investimentos por ela realizados, foi surpreendida com a informação, em junho de 2011, de que o contrato não seria renovado.

Diante disso, alega que tal conduta foi abrupta e desleal, violando a boa-fé objetiva e o disposto na Cláusula 16.4 do contrato que, segundo entende, estabelecia um aviso prévio de 180 (cento e oitenta) dias para que pudesse reestruturar as suas atividades. Afirma que a requerida descumpriu a Cláusula 12.3 do contrato ao se recusar a recomprar vasilhames, mesas e freezers em condições justas, oferecendo-lhe preço vil, de modo a obrigá-la a vendê-los a terceiros por valor inferior, o que descortinaria, em sua ótica, o dever de indenizar no caso concreto.

Por isso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais:
(i)
pelo período de aviso prévio de 180 dias (calculada pela média de lucros);
(ii)
pela perda do fundo de comércio;
(iii)
pela diferença do valor dos vasilhames e custos da sala de vendas;
(
i
v)
custos das rescisões trabalhistas, além de indenização por dano moral, os quais foram acolhidos no Juízo de 1º grau, como dito, à exceção do pedido de indenização por dano moral.

Ao fundamentar a sentença, entendeu o MM. Juiz que, embora o contrato tivesse prazo determinado, a conduta da requerida demonstrou reprovável violação do dever de lealdade e considerou incontroverso o abuso do poder econômico da requerida, que se evidenciou pela imposição de alterações contratuais.

Pois bem. Analisei minuciosamente os autos e, conforme havia antecipado, a minha conclusão é integralmente distinta da alcançada pelo juiz sentenciante e, em sua maior parte, pelo eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

A começar pela configuração de ato ilícito e abuso de direito por parte da requerida/apelante ao não renovar o contrato de distribuição, não identifico nos autos a alegada ofensa à boa-fé objetiva por supostamente ter criado uma “legítima expectativa” de renovação ao exigir investimentos e, em seguida, rescindido o pacto de forma abrupta e antijurídica, sem aviso prévio, tal qual entendera o Juízo de 1º grau e foi chancelado pelo eminente Relator em seu judicioso voto.

O “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças” (fls. 39/53) é um instrumento paritário, celebrado entre duas sociedades empresárias, com objeto e prazo de vigência bem claros e definidos, ao estabelecer em sua Cláusula 3.1 que vigoraria de 03/06/2008 a 03/06/2011, isto é, não possuía cláusula de renovação automática, tal qual se depreende de sua Cláusula 16.2:

“16.2. O presente contrato vigorará pelo prazo certo, determinado e improrrogável de 3 (três) anos, contados a partir do seu início de vigência identificado no item 16..1, extinguindo-se, para todos os seus efeitos, com a ocorrência de seu termo final, independentemente da existência de aviso prévio ou de comunicado anterior em tal sentido”.

A expiração do prazo contratualmente ajustado é um modo lícito de extinção das obrigações, de modo que a ausência de renovação não constitui uma rescisão abrupta ou antijurídica, mas o
exercício regular de um direito potestativo
(CC, art. 188, inciso I), expressamente pactuado entre as partes.

Da clareza da redação, extrai-se que a autora/apelada tinha plena ciência de que o contrato expiraria em 03/06/2011 e que a renovação não era uma garantia, mas uma mera possibilidade, salvo se restasse robustamente comprovada a existência de legítima expectativa de que haveria continuidade da parceria, o que entendo não estar descortinado nos autos.

O principal fundamento da sentença e parcialmente endossado no judicioso voto do eminente Relator, é que configurariam uma promessa tácita de renovação, violada pela requerida/apelante, os e-mails trocados entre representantes das partes (fls. 82/95) e a exigência de investimentos.

Respeitosamente, discordo dessa interpretação.

A análise dos referidos e-mails demonstra, tão somente, a gestão da relação contratual, uma vez que a exigência de adequação aos padrões da fabricante (como o Plano de Gestão em Distribuição) constitui conduta esperada em contratos desta natureza, com vistas a manutenção da qualidade e padronização da marca no mercado
durante
o prazo de
vigência do contrato
, não caracterizando uma promessa vinculante de renovação da parceria firmada entre as partes.

Na minha concepção, a mensagem eletrônica de fl. 85 dos autos físicos não deve ser interpretada como uma “condição para renovação”, mas como uma exigência de adequação a um padrão de gestão, que consistia em diretriz da fabricante para
toda a sua rede de distribuição
, visando otimizar operações e padronizar a qualidade.

Ao sugerir a “criação imediata de uma sala de vendas” e a contratação de um supervisor de vendas, a requerida/apelante estava, no exercício regular de seu direito de gestão da marca, instando a autora/apelada a se adequar aos padrões mínimos de operação, no intuito de obter melhor avaliação numa negociação futura de renovação.

No que se refere a sala de vendas que, de acordo com a autora/apelada, teria resultado num investimento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não localizei nas mensagens eletrônicas uma promessa inequívoca de que a sua criação asseguraria a renovação do contrato, tendo sido construída pela autora/apelada, em minha ótica, não por exigência da requerida/apelante, e sim, para ampliar a chance de renovação do contrato.

De um modo geral, os documentos de fls. 82/95 confirmam a ocorrência de reuniões e propostas entre as partes, isto é, tratativas que, por sua própria definição, podem resultar em êxito ou fracasso. Diante disso, o insucesso das negociações não representam surpresa para a autora/apelada com a não renovação do contrato, mas verdadeira frustração por não terem sido exitosas as negociações.

Em reforço a esse argumento, verifico que as mensagens eletrônicas de fls. 92/93 evidenciam providências inerentes ao encerramento do contrato – tais como a oferta de recompra dos vasilhames, ativos etc. – o que é incompatível com uma promessa de que a parceria prosseguiria, assim descortinando o insucesso das tratativas até então mantidas.

Ora, se a requerida/apelante pretendesse renovar o contrato, não daria início, ao mesmo tempo, a procedimentos de desmobilização e recompra de ativos; ao contrário, tal proceder evidencia que o marco final da relação contratual seria observado, haja vista que a possibilidade de renovação, conforme tratativas que ocorriam em paralelo, não se concretizou.

Prosseguindo na análise, encontra respaldo nos autos a tese recursal de que a autora/apelada não ostentava capacidade operacional para atender à totalidade da área de exclusividade que lhe foi originalmente concedida e, inclusive, solicitou a redução de uma significativa parcela da região originalmente pactuada, o que certamente contribuiu para que o termo final do contrato fosse observado, sem renovação.

O “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças”, em sua versão original, previa a atuação da autora/apelada em 39 (trinta e nove) municípios do Espírito Santo, contudo, ela própria solicitou formalmente, em 20/10/2010, a redução de sua área de atuação (fl. 77) – que se aperfeiçoou com a celebração do 1º Termo Aditivo (fls. 243/245) – o que demonstra ter a relação contratual sido prejudicada pela ineficiência operacional por parte da autora/apelada, muito antes de quaisquer tratativas de renovação.

E mais: o depoimento pessoal do representante da autora/apelada, Rogimar Geraldo Belloti, em vez de corroborar a tese contida na petição inicial, fornece subsídios fáticos de grande relevância para o deslinde da controvérsia em seu desfavor. Isso porque, ao ser indagado acerca das exigências da requerida/apelante, esclareceu que “(...)
o PGD era um programa de gestão de qualidade da ré
que
todas
as distribuidoras tinham que ter
” e que “(...)
o
PGD não era um programa novo,
que já vinha sendo implantado em outras revendas
” (destaquei).

Dessa forma, é possível extrair que a exigência do PGD não constituiu um ato específico e condicionante para a renovação do contrato específico da autora/apelada, e sim, uma exigência geral (padrão de qualidade), aplicada a todas as distribuidoras e já em implantação noutras unidades.

A reforçar a tese da requerida/apelante de que a ausência de renovação foi uma decisão comercial baseada no desempenho, e não um ato desleal, o representante da autora/apelada admitiu em audiência a ineficiência operacional de sua empresa, ao afirmar que “(...)
a redução de área foi um pedido do depoente
”, isto é, confirmou que não detinha capacidade de atender ao contrato original, o que, somado à necessidade de adequação aos padrões gerais de qualidade, justifica a decisão da requerida/apelante de não renovar o vínculo.

Com mais esse elemento, considero que a não renovação do vínculo, longe de ser um ato desleal, configurou uma decisão comercial legítima e previsível, por não ser a requerida/apelante obrigada a manter uma relação comercial com uma distribuidora que demonstrou não reunir condições operacionais de atender às demandas do território que lhe foi confiado, assim descaracterizando, por mais essa razão, a alegada legítima expectativa de continuidade.

Igualmente discordo, respeitosamente, da interpretação conferida à Cláusula 16.4 do contrato ao ser acolhido o pedido de indenização pelo período de 180 (cento e oitenta) dias por ausência de aviso prévio.

Atenta leitura de sua redação demonstra a ausência de qualquer previsão de concessão de aviso prévio, porquanto apenas
facultava à requerida/apelante
, se assim desejassem, nomear um novo distribuidor antes do término do contrato a fim de garantir um período de transição de 180 (cento e oitenta) dias para o sucessor,
in litteris
:

“16.4. Fica expressamente assegurado ao GRUPO SCHINCARIOL, no período de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o seu termo final, nomear a empresa que irá suceder o REVENDEDOR, de forma a permitir que o novo REVENDEDOR se faça conhecido como autorizado a revender todos os PRODUTOS DO GRUPO SCHINCARIOL, a qual, no entanto, somente iniciará a realização de vendas após a data do término do presente contrato. Tal período de aviso prévio de 180 (cento e oitenta) dias deverá ser utilizado pelo REVENDEDOR para que o mesmo reestruture suas atividades, que não se restringem à revenda dos produtos fabricados e/ou comercializados pelo GRUPO SCHINCARIOL, desde que tais produtos não sejam concorrentes, conexos ou similares, observando-se o disposto na cláusula 2.2.”

A cláusula acima não assegura uma “sobrevida contratual” à distribuidora, cujo contrato se encerrava, por mais de 180 (cento e oitenta) dias, porquanto apenas visa proteger a fabricante e o mercado, evitando desabastecimento, ao facultar à fabricante, nos seus exatos dizeres, a nomeação “
da empresa que irá suceder o revendedor
”.

A estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias teve por escopo, a bem da verdade, de regulamentar o período de transição – na hipótese de a requerida/apelante exercer a faculdade de indicar o sucessor do revendedor (Cláusula 16.4, 1ª parte) – a fim de permitir a concomitância operacional entre o revendedor atual (autora/apelada) e o novo distribuidor porventura indicado, de modo a assegurar a continuidade do fornecimento e a passagem de um revendedor para outro, sem que houvesse descontinuidade nas operações.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização substitutiva a um suposto aviso prévio de 180 (cento oitenta) dias carece de qualquer fundamento contratual, por haver regra específica a reger as consequências do término da vigência contratual (item 16.2), ao estabelecer que o pacto se extinguiria de pleno direito no dia 03/06/2011, “
sem necessidade de qualquer notificação ou aviso prévio
”.

Ademais, a interpretação sistêmica do contrato expõe a completa ausência de lógica na fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o instrumento, ao tratar da hipótese de denúncia (resilição unilateral imotivada) durante a vigência, estipula na Cláusula 16.3 a necessidade de aviso prévio de apenas 60 (sessenta)

dias, o que torna descabido impor um aviso de 180 (cento e oitenta) dias para o término natural da vigência do pacto, mormente quando a regra específica (Cláusula 16.2) o dispensa expressamente e a regra para a ruptura antecipada (Cláusula 16.3) exige prazo três vezes menor.

Sobre os custos da sala PGD (R$ 4.500,00), reafirmo a minha conclusão de que consistiriam em despesas inerentes ao risco do negócio, isto é, investimento realizado pela revendedora, por sua conta e risco, visando obter melhor avaliação numa negociação futura de renovação contratual, ao passo que as rescisões trabalhistas constituem uma mera decorrência do encerramento das atividades da empresa, e não de ato ilícito da fabricante.

No tocante à diferença do preço de vasilhames, também afasto a condenação imposta na sentença por ter sido demonstrado que a requerida/apelante apresentou a sua proposta de recompra que, por livre escolha empresarial, recusou a oferta e preferiu vender os bens a terceiros, não se descortinando ilicitude na conduta da requerida/apelante.

A mensagem eletrônica de fl. 93 demonstra ter sido encaminhada à autora uma proposta de valores para a recompra dos ativos (vasilhames, garrafeiras, etc.), a fim de cumprir a obrigação contratual prevista na Cláusula 12.3 de que seriam adquiridos “
ao preço de custo das habituais fornecedoras
” e, ao rejeitar a proposta, o representante da autora/apelada compara os valores ofertados pela requerida/apelante com os valores pagos por itens novos.

No tocante ao afastamento da indenização por perda do fundo de comércio,
acompanho
o eminente Relator, embora o faça por fundamento antecedente.

Afinal, se não há ato ilícito, não há que se falar em indenização de qualquer natureza, no que se inclui o fundo de comércio.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele discordar,
dou provimento ao recurso de apelação cível
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Por via reflexa,
inverto
os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença a fim de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando mantido o percentual de 10%, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003318-82.2012.8.08.0030

APELANTE: PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S.A.

APELADA: NORTE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminente Pares, trata-se de recurso de Apelação interposto por Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda, condenou a requerida (ora Apelante) a indenizar à autora:
(i)
por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos dos últimos 3 (três) anos; e
(ii)
pela perda do fundo de comércio. Além disso, condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente à diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames e ao valor fixo de R$ R$ 15.326,73 (quinze mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), relativo aos pedidos de indenização pela implementação da sala de vendas PGD e pelos prejuízos com as rescisões trabalhistas.

O Eminente Relator proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Posteriormente, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência, para, dando provimento ao recurso, julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação. Votou no mesmo sentido a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após apreciação de toda a controvérsia, rogando todas as vênias ao Eminente Relator, entendo por acompanhar o voto divergente, por considerar que a conclusão nele apresentada se alinha de forma mais adequada ao quadro fático-probatório e à disciplina contratual estabelecida entre as partes.

A essência da discussão repousa na caracterização de ato ilícito por parte da Apelante ao permitir o fim do contrato por decurso de prazo, especialmente após as alegações de exigência de investimentos que gerariam uma legítima expectativa de renovação contratual.

Conforme destacado no voto divergente, o “Contrato de Revenda com Exclusividade e Outras Avenças” foi pactuado com prazo de vigência certo, determinado e improrrogável de três anos (Cláusula 16.2), com termo final previsto para 03/06/2011, sem estipulação de aviso prévio para sua extinção pelo mero decurso do tempo. Tratando-se de um instrumento negociado entre duas sociedades empresárias, a expiração do prazo ajustado configura modo lícito de extinção da obrigação, ou seja, exercício regular de um direito.

Ainda que a Autora/Apelada tenha apresentado mensagens eletrônicas com o intuito de demonstrar a intenção de renovação, estas, como bem salientado no voto divergente, não configuram uma promessa explícita e vinculante de continuidade da parceria.

Tais comunicações refletem, na realidade, tratativas em curso e orientações sobre adequações estruturais (como o PGD e a contratação de supervisor) que não podem, isoladamente, ser interpretadas como uma garantia de renovação.

Estas exigências eram, inclusive, medidas de padrão de gestão para toda a rede de distribuição, não sendo exclusivas ou condicionantes para a Apelada, conforme confirmado pelo próprio representante legal da distribuidora em depoimento pessoal.

Depreende-se, portanto, que os investimentos realizados pela Apelada foram tomados sob sua iniciativa e risco empresarial, visando unicamente aumentar as chances de sucesso nas negociações de um novo contrato, e não como uma imposição da Apelante sob condição de renovação já garantida.

Igualmente, o reconhecimento pelo representante da Apelada de que foi notificado por falhas no atendimento e que ele próprio solicitou a redução da área de atuação, enfraquece a tese de que a não renovação foi um ato desleal e abrupto, e reforça que a decisão da Apelante baseou-se em critérios legítimos de desempenho comercial.

Assim, a ausência de ato ilícito, por si só, afasta a pretensão indenizatória em sua totalidade, incluindo os custos com a sala PGD e as rescisões trabalhistas, que são riscos inerentes ao encerramento da atividade empresarial, e não decorrência de conduta desleal da fornecedora.

Assim, pedindo vênia ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de acompanhar integralmente o voto de divergência proferido pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0003318-82.2012.8.08.0030
.

APELANTE: PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S. A.

APELADA: NORTE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Para melhor esclarecimento dos fatos, faço um breve resumo acerca da controvérsia.

As
partes celebraram um contrato de
distribuição
c
om prazo determinado (03-06-2008 a 03-06-2011) envolvendo uma relação comercial de significativa duração e complexidade.

A autora/a
pelada alegou
na petição inicial
que a rescisão contratual deu-
se
de forma abrupta e unilateral, sem a observância de um aviso prévio razoável, em desrespeito à
c
láusula 16.4 do contrato, que previa um prazo de transição para nomeação de novo distribuidor. Sustentou, ainda, que a
ré
impôs diversas alterações e exigências operacionais, gerando uma promessa tácita de renovação contratual condicionada a vultosos investimentos (ex: criação de uma sala de vendas, contratação de supervisor exclusivo para a marca da
a
pelante), além de se recusar a recomprar vasilhames em condições justas, causando
a ela
prejuízos vultosos e inesperados.

Por sua vez, a
ré
defendeu que o contrato findou pelo mero decurso do termo final, que a
c
láusula 16.4 não previa aviso prévio para o encerramento da relação, que os investimentos eram ordinários e inerentes à atividade de distribuição e que não houve promessa de renovação, imputando à
a
pelada inadimplemento contratual como justificativa para a não continuidade da parceria.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, determinando:

I) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora por danos materiais, proporcional ao (i) período de 180 dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos auferidos pela autora nos últimos três anos, (ii) indenização referente a perda do fundo de comércio formado pela autora em decorrência de sua atuação como distribuidora dos produtos do Grupo Schincariol (iii) pela diferença entre o preço de venda e valor do preço ofertado pelos vasilhames, ambos deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença, e (iv) a indenização pela implementação da sala de vendas no padrão PGD e pelo prejuízo causado pelas rescisões de contrato de trabalho de seus empregados, fixado no valor de 15.326,73, valores corrigidos a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

II) IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais.

III) Considerando que a parte requerida foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Nas razões da apelação a ré
sus
tentou, em síntese,
que
(1)
o
contrato
foi encerrado
pelo mero decurso do termo final;
(2)
a Cláusula 16.4 não previa aviso prévio para o encerramento da relação;
(3)
os investimentos eram ordinários e inerentes à atividade de distribuição;
(4)
não houve promessa de renovação;
(5) não são devidas as indenizações arbitradas.
;
e (6)
deve ser especificada a forma de liquidação da sentença.

A interpretação literal de um contrato com prazo determinado não pode, e não deve, sobrepor-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que permeiam todas as relações jurídicas. A conduta da
a
pelante, ao exigir investimentos significativos e agir como se a relação comercial fosse perdurar por tempo indeterminado ou ser renovada, criou
na apelada
uma expectativa legítima de renovação
da parceria comercial
.

Vale ressaltar que não restou demonstrado que os investimentos eram inerentes à contratação.

As exigências de investimentos vultosos, como a implementação de uma sala de vendas
dentro do padrão
PGD
(plano de distribuição e distribuição)
e a contratação de um supervisor exclusivo para a marca da
a
pelante, especialmente quando impostas em período próximo ao término do contrato, não podem ser consideradas meras sugestões ou riscos inerentes ao negócio. Pelo contrário, configuram imposições que geraram na
a
pelada uma legítima e razoável expectativa de continuidade da parceria comercial, dada a natureza e o volume dos investimentos requeridos.
Assim, h
á
clara violação do dever de boa-fé objetiva, conforme preceitua o
a
rt. 422 do Código Civil, que impõe a lealdade e a probidade aos contratantes.

A ilicitude da conduta da
a
pelante não reside na mera não renovação do contrato, que, em tese, seria um direito seu em um contrato de prazo determinado. A ilicitude reside na forma desleal e abusiva como essa não renovação ocorreu, após a
a
pelante ter se beneficiado dos investimentos e do esforço da
a
pelada, que agiu sob a legítima expectativa de continuidade da parceria, em estrita observância às diretrizes e exigências da fornecedora.

Soma-se a tais fatos, a ausência de indicação do nome da empresa que sucederia a apelada na forma da Cláusula 16.4 do contrato, o que por certo também conduziu à conclusão que permaneceria como distribuidora.

A indenização de 180 dias a título de aviso prévio é devida e se mostra razoável e proporcional à quebra de expectativa e à desorganização causada à
a
pelada. Tal prazo é essencial para permitir que a distribuidora se reestruture, busque novas parcerias e minimize os impactos negativos da interrupção súbita da relação, que envolveu a desmobilização de equipe e estrutura. A complexidade da relação comercial, o volume de negócios e o próprio prazo de transição previsto na Cláusula 16.4 do contrato para nomeação de um novo distribuidor reforçam a necessidade de um período de aviso prévio adequado

A indenização pela diferença de preço dos vasilhames é legítima e necessária. A
a
pelante tinha o dever de garantir a recompra desses bens em condições justas e de mercado, uma vez que eram específicos para seus produtos e, portanto, de difícil comercialização para terceiros sem grande depreciação. A quantificação exata dessa diferença é, de fato, matéria a ser apurada em liquidação de sentença, mas o direito à indenização é inquestionável, pois a recusa em recomprar ou a oferta de preço vil configura mais uma conduta abusiva e desleal.

Os custos com as rescisões trabalhistas, não podem ser considerados meros riscos do negócio quando decorrem diretamente de uma conduta desleal e abrupta do fornecedor, que inviabilizou a continuidade da atividade da distribuidora. Da mesma forma, investimentos específicos, como a sala de vendas, exigidos pela
a
pelante e que se tornaram inúteis com a não renovação, não são meros gastos ordinários, mas prejuízos diretos e evitáveis decorrentes da quebra de confiança e da frustração da legítima expectativa.

Lado outro, entendo indevida a
indenização por fundo de comércio. A
par da inexistência de prova em sentido contrário e diante do poderio da marca da apelante é de concluir que a
clientela formada pel
a
distribuidor
a estava vinculada
à marca do fornecedor e a cessação da relação não implica
n
a desapropriação de um fundo de comércio próprio e autônomo da distribuidora.

A liquidação por arbitramento, conforme previsto no
a
rt. 509, I, do Código de Processo Civil, é o procedimento mais adequado para apurar o
quantum debeatur
, uma vez que os fatos geradores do direito à indenização já foram amplamente provados nos autos, restando apenas a quantificação dos valores.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso para excluir da condenação a indenização por fundo de comércio
determinar que a liquidação seja
feita
por arbitramento
.

É como voto.

SESSÃO: 40ª Sessão Ordinária Presencial - PJE de 25/11/2025, às 14:00

VOTO: Acompanhar o voto divergente da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO
VOGAL

(Técnica de Julgamento)

Em breve relato, trata-se de apelação cível interposta por Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Norte Beer Distribuidora de Bebidas Ltda., condenando a ré a indenizar a autora: (a) por danos materiais, proporcionalmente ao período de 180 dias, adotando como parâmetro a média mensal dos lucros líquidos auferidos pela autora nos últimos três anos; (b) por perdas relativas ao fundo de comércio formado em decorrência da atuação como distribuidora dos produtos do Grupo Schincariol; (c) pela diferença entre o preço de venda e o valor ofertado pelos vasilhames — valores a serem apurados na fase de cumprimento de sentença; e (v) pela implementação da sala de vendas no padrão PGD e pelos prejuízos decorrentes das rescisões contratuais dos empregados, fixados em R$ 15.326,73, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ) e acrescidos de juros legais retroativos ao evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença na parte em que se reconheceu a abusividade da rescisão, por violação à boa-fé objetiva e à lealdade contratual, pois entendeu que foram exigidos investimentos vultosos da representante pouco tempo antes do termo final do contrato, gerando a expectativa de renovação. Ajustou apenas a indenização por danos materiais, para que não fosse apurada com base no fundo de comércio, mas por meio de liquidação por arbitramento.

Em divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, compreendendo, em síntese, que o contrato tinha prazo determinado, não previa prorrogação nem aviso prévio para seu encerramento. Destacou que os e-mails apresentados não comprovam acordo de celebração de novo contrato e que os investimentos realizados pela apelada decorreram de iniciativa própria, com o objetivo de buscar a renovação da relação jurídica.

Em que pese o judicioso voto do eminente Relator, entendo, nesta oportunidade, por acompanhar o voto divergente.

O contrato foi firmado em 03/06/2008 (fls. 39-53), com prazo de vigência de três anos, cujo termo final seria em 03/06/2011. Contudo, previa expressamente que esse prazo era improrrogável, sem estipulação de aviso prévio.

Nesse sentido:

Ainda que os e-mails apresentados pela autora/apelada pretendam comprovar a intenção de renovação contratual, não há, como bem salientado pela eminente Desembargadora Eliana, qualquer mensagem expressa nesse sentido. Não se pode presumir a existência de um acordo tácito a partir de orientações sobre adequações estruturais, especialmente considerando que o próprio representante legal da distribuidora, em depoimento pessoal, afirmou que tais exigências não foram colocadas como pressão ou condição para eventual renovação.

O representante da autora/apelada também reconheceu, em depoimento, que foi notificado pela fabricante das bebidas por falhas no atendimento aos municípios abrangidos por sua representação, apurando-se, inclusive, que solicitou a redução da área de atuação.

Dessa forma, depreende-se que a construção da sala de vendas e a contratação de um supervisor foram medidas destinadas a garantir o atendimento mínimo ao contrato vigente, e não como condições para um novo contrato.

Quanto à recompra de materiais, houve proposta da apelante por valor avaliado de mercado, considerando a depreciação natural decorrente de três anos de uso (fl. 93), uma vez que os bens foram adquiridos em 2008. A apelada, no entanto, optou por vendê-los a terceiros, por valor inferior, conforme declarado na petição inicial.

Essa tratativa de recompra de materiais, inclusive, está prevista em cláusula contratual aplicável à hipótese de rescisão, o que reforça que os procedimentos para o encerramento do contrato já estavam em curso, como se observa:

Assim, não há que se falar em expectativa legítima de renovação nem em conduta ilícita por parte da apelante, que atuou em plena conformidade com o contrato, inexistindo qualquer ato que evidenciasse, expressa ou tacitamente, intenção de renovação da relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator
(
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
)
,
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira para dar provimento ao recurso
, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais, com os consectários legais, nos termos por ela estabelecidos.

É como voto.